Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS ALIMENTANTES. PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do §1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Disposição do art. 1.703 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e não provido